Tribunal: TJBA
Processo: 0000499-05.2013.8.05.0069
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000499-05.2013.8.05.0069

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ASN CONSTRUCOES ELETRICA LTDA

Advogado(s)
:
ROSANGELE BRAGAIA, ROSA MARIA BRAGAIA

APELADO: ENELPOWER DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
CARLOS DAVID ALBUQUERQUE BRAGA, CINTHIA ACHAO DE LAMARE

ACORDÃO

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS ARTS. 884, 942, 421 E 422 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO MATERIAL. OBSCURIDADE NO DISPOSITIVO. MULTA CONTRATUAL DE 10%. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO A QUEM NÃO INTEGRA A RELAÇÃO CONTRATUAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. ACOLHIMENTO PARA PREQUESTIONAMENTO E ACOLHIMENTO COM EFEITO INTEGRATIVO, SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ASN CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA. e por ENELPOWER DO BRASIL LTDA. contra acórdão que, ao julgar controvérsia decorrente de contratos de empreitada e subempreitada, afastou a responsabilidade solidária da ENELPOWER, reconhecendo sua ilegitimidade passiva, e determinou a aplicação de multa contratual de 10% sobre valores devidos pela PLANEL PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA. A ASN sustenta omissão quanto à apreciação dos arts. 884, 942 (caput e parágrafo único), 421 e 422 do Código Civil, com finalidade de prequestionamento. A ENELPOWER aponta obscuridade no dispositivo quanto ao sujeito passivo da multa contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar expressamente os arts. 884, 942, 421 e 422 do Código Civil; e (ii) estabelecer se há obscuridade no dispositivo quanto à responsabilidade pelo pagamento da multa contratual de 10%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão aprecia a tese de enriquecimento sem causa ao afirmar que o benefício indireto decorrente da execução da obra não configura locupletamento ilícito apto a gerar responsabilidade solidária sem previsão legal ou contratual, sendo desnecessária a menção literal ao art. 884 do CC quando a matéria é enfrentada em sua essência jurídica.

O art. 942 do CC pressupõe participação concorrente em ato ilícito, hipótese afastada ao se reconhecer a independência entre os contratos de empreitada e subempreitada e a inexistência de conduta ilícita imputável à ENELPOWER, cuja mera supervisão técnica não caracteriza ilícito civil.

Os arts. 421 e 422 do CC fundamentam o reequilíbrio da cláusula penal, não havendo omissão quanto à solidariedade, pois o art. 265 do CC estabelece que ela não se presume e depende de lei ou vontade das partes, inexistentes no caso.

Os embargos de declaração são cabíveis para fins de prequestionamento, nos termos da Súmula 98 do STJ, legitimando seu acolhimento sem alteração do resultado do julgamento.

O dispositivo do acórdão apresenta obscuridade ao determinar a aplicação de multa contratual de 10% sobre valores devidos pela PLANEL, gerando ambiguidade quanto ao sujeito passivo da condenação.

A exclusão da ENELPOWER do polo passivo por ilegitimidade impede sua condenação ao pagamento de multa contratual decorrente de contrato do qual não é signatária, sendo inadmissível responsabilização solidária sem previsão legal ou contratual, conforme o art. 265 do CC.

A ambiguidade do dispositivo compromete a coerência lógica da decisão e afronta o art. 489, §1º, II, do CPC, impondo sua integração para explicitar que a multa recai exclusivamente sobre a PLANEL.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração de ASN CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA. acolhidos apenas para fins de prequestionamento, sem efeitos modificativos, e embargos de declaração de ENELPOWER DO BRASIL LTDA. acolhidos com efeito integrativo.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de menção expressa a dispositivo legal não configura omissão quando a matéria é enfrentada em sua essência jurídica. 2. A responsabilidade solidária não se presume e exige previsão legal ou contratual, não podendo ser imposta a quem não integra a relação obrigacional. 3. A multa contratual não pode ser exigida de parte excluída do polo passivo por ilegitimidade, impondo-se a integração do dispositivo para afastar ambiguidade quanto ao sujeito da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 265, 421, 422, 884 e 942; CPC, art. 489, §1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 98.